Tribunal: STF
Processo: ARE 1343713
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PARCELAMENTO. PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PERT) NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL. LEI Nº 13.496/2017. INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.711/2017. PRESTAÇÕES DE ENTRADA E PARCELAS MENSAIS ATÉ A CONSOLIDAÇÃO. PAGAMENTO EM ESPÉCIE NÃO EFETUADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
    1 – Cuida-se de apelação cível interposta por BKR – LOPES, MACHADO AUDITORES, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que denegou a segurança, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15, face a inexistência de direito líquido e certo da impetrante.
    2 – Em suma, a Recorrente pretende ser reincluída e mantida no parcelamento PERT, com a utilização dos créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL e de outros créditos próprios relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive para fins de quitação do saldo devedor das prestações de entrada e prestações mensais anteriores à consolidação, com a liquidação do saldo remanescente, em espécie, pelo número de parcelas previstas para a modalidade. Baseia sua pretensão recursal no raciocínio de que, já que aderiu à modalidade do art. 2º, III, “b”, da Lei nº 13.496/2017, no âmbito da SRFB, que lhe permite a utilização de créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL para findar por completo a totalidade de sua dívida de R$ 3.854.206,56, é desarrazoado que a entrada e as prestações mensais anteriores à consolidação no valor total de R$ 333.734,57 não possam ser quitadas da mesma forma, inclusive à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Entende, nesse sentido, constituir ato coator a exigência, pela RFB, de que essa quantia (referente às parcelas de entrada e prestações mensais anteriores à consolidação) seja paga em espécie, por meio de GPS, enquanto o saldo credor de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL superaria a marca de 3 milhões, sendo mais do que suficiente para quitação do saldo devedor apresentado nos sistemas da RFB.
    3 – Enquanto modalidade de suspensão do crédito tributário, o parcelamento está sujeito, consoante o artigo 155-A do CTN, às condições e formas estabelecidas em lei específica. Consiste em “favor fiscal opcional” a ser usufruído conforme prevê a lei, e não de acordo com a conveniência do contribuinte. Assim, a voluntária adesão do contribuinte implica a concordância com todas as suas condições, sob pena de ser excluído da benesse fiscal.
    4 – Conforme regramento da Instrução Normativa RFB nº 1.711/2017, a consolidação do Programa Especial de Regularização Tributária (“PERT”, instituído pela Medida Provisória nº 783, de 2017, convertida na Lei nº 13.496/2017), no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, somente será efetivada se houver o regular pagamento das prestações e as informações pertinentes houverem sido prestadas dentro do prazo regulamentar.
    5 – In casu, a autoridade impetrada esclareceu que a contribuinte impetrante “mesmo após as contas feitas, não recolheu a diferença da entrada tempestivamente, ou seja, R$ 124.740,97. Tampouco recolheu as parcelas do mês. Ademais, mesmo que se pudesse realizar a revisão de consolidação, considerando que desejasse aumentar o valor informado a título de PF e BCN de CSLL, estes novos valores, em tese, somente serviriam para amortizar o saldo do parcelamento, visto que o valor da entrada deveria ser quitado em espécie como previsto no artigo 2º da Lei 13.496/2017” (Evento 14).
    6 – Portanto, o que se vê é que a impetrante, ora Apelante, descumpriu o dever de recolher regularmente as prestações de entrada e as parcelas devidas até a consolidação, pagamentos estes que deveriam ter sido efetuados em espécie, na forma do art. 2º, III, da Lei nº 13.496/2017, e conforme advertido à contribuinte no próprio recibo de adesão (Evento 1, OUT3), não havendo previsão legal para a utilização de créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL para tanto. Logo, mostra-se acertada a r. sentença, eis que a autoridade impetrada agiu pautada no princípio da legalidade.
    7 – Apelação improvida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente